Tribunal: TJDFT
Processo: 0714955-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ameaça. Nulidade. Violação de domicílio. Provas. Desclassificação. Impossibilidade.

1 - Se o réu - abordado por policiais por suspeita de ameaçar a vítima com arma de fogo - acompanhou os policiais até a residência dele, permitiu que entrassem, indicou o local em que a arma de fogo estava escondida e a entregou aos policiais, não há nulidade por violação de domicílio.

2 – As declarações da vítima, firmes e coerentes, de que o réu, durante discussão no bar, utilizou arma de fogo para ameaçá-la de morte, corroboradas pelos depoimentos dos policiais – que afirmaram que, durante a abordagem, o réu não negou os fatos e disse que havia guardado a arma de fogo na residência, a qual foi apreendida posteriormente – são provas suficientes dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e ameaça.

3 – A conduta do réu, que transportava em seu veículo arma de fogo de uso permitido e, durante discussão, a utilizou para ameaçar causar mal injusto e grave à vítima, se amolda ao tipo penal do art. 14 da L. 10.826/03. Não é caso de desclassificação.

4 – Apelação não provida.